Tribunal: CARF
Processo: 14033.000297/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000297/2005-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.865 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - DATAPREV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
PERÍODOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que retenções na fonte sejam utilizadas diretamente
para a compensação de outros tributos e nem para a compensação do mesmo
imposto referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III). O que se
restitui ou compensa é o saldo negativo de IRPJ e não o imposto retido na
fonte. O IR-Fonte somente pode ser deduzido do IR devido ou utilizado para
compor saldo negativo no mesmo período que as receitas incidentes foram
computadas na apuração do lucro real.
A dedução do IR-Fonte em período diverso da receita incidente computada na
determinação do lucro real, além da ausência de amparo legal, está em
desacordo com o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que, a partir de outubro de
2002, exige declaração de compensação (PER/DCOMP) para compensação de
débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Gisele Barra Bossa e os Conselheiros Wilson
Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz e Fredy José Gomes de Albuquerque, os quais
votaram por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório oriundo de
IRRF que não tenha sido utilizado e cuja respectiva receita tenha sido oferecida à tributação,
independentemente do período de apuração.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000297/2005-53
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000297/2005-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2003 (e-fls. 02 e seg.).
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas devido
às retenções de IR-Fonte órgão público não estarem integralmente comprovados em Dirf (e-fls.
1153).
3.
Com efeito, do saldo negativo de IR pleiteado no valor de R$16.382.691,81
homologou-se a compensação no valor de R$16.181.809,01, restando uma diferença não
homologada no montante de R$200.882,80.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que “os valores constantes nos informes de
rendimentos estão divergentes dos apurados por ela, porque os pagamentos realizados no último
dia útil do mês são compensados em quarenta e oito horas, momento em que efetua o registro
dos valores recebidos em sua contabilidade, baixando o seu Contas a Receber de Clientes, tendo
como contra partida a conta Bancos pelo valor liquido recebido e as contas de Impostos Retidos
(IRPJ, CSLL, COFINS e PASEP), conforme artigo 64 da Lei no 9.430/96”; e apresentou a
respectiva documentação comprobatória.
5.
Pontuou que “o registro contábil de suas operações efetuados conforme
determina a lei, pode comprovar a veracidade dos impostos retidos e compensados com base nos
dados extraídos de sua contabilidade”. Por fim, questiona o IR-Fonte órgão público apurado
pela fiscalização, e aponta erro de cálculo no valor do IR estimativa e programa de alimentação
do trabalhador, cujos valores foram confirmados pela fiscalização.
6.
A decisão recorrida acatou parcialmente o argumento da defesa referente ao erro
de cálculo referente ao IR estimativa e programa de alimentação do trabalhador. De igual forma,
considerou os valores das Dirf’s referentes ao Ministério de Trabalho e Emprego; AGU e
Câmara dos Deputados, no montante total de R$87.407,12.
7.
Quanto à diferença do IR-Fonte órgão público apurado pela fiscalização (R$
15.984.529,56 – incluso o IR-estimativa) e o pleiteado pelo contribuinte (R$ 16.076.645,39) de
R$ 92.115,830, apontou o acórdão recorrido que a “reclamante não apresentou os comprovantes
de rendimentos e de retenção na fonte e nem comprovou ter oferecidos a tributação os
rendimentos auferidos, não há como aceitar ou computar esse valor na composição do saldo
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000297/2005-53

negativo de IRPJ utilizado nos Per/Dcomp”.
8.
Assim, por unanimidade, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, em função dos erros de cálculos, para reconhecer a diferença de saldo negativo
no valor de R$ 76.908,50, apurada entre os valores (R$16.285.717,51 - R$16.181.809,01),
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
Restituição/Compensação - IR-Fonte - Retidos por órgãos públicos.
Os tributos retidos por órgãos públicos sobre rendimentos que integram a base de
cálculo do imposto somente poderão ser deduzidos do imposto devido no final do
período de apuração em que houve a retenção.
IR-Fonte - Comprovado erro na apuração do saldo negativo de IRPJ e a existência de
IR-Fonte em DIRF apresentadas por fonte pagadoras, é de se retificar o saldo negativo
apurado no despacho decisório e autorizar as compensações até o limite da diferença de
crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
9.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/09/2009, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 13/10/2009, em que em que repisa parte dos argumentos apresentados em
primeira instância e pontua o que segue (1.215 e seg.).
i) Inicialmente informa que o valor referente ao IR-Fonte órgão público no ano-calendário 2003,
conforme informação prestada pelo INSS, embora haja questionamento da recorrente, seria
R$15.879.380,07 (R$330.820.418,21 x 4,8%) e não R$ 15.984.529,56, conforme apurado pela
fiscalização;
ii) dessa forma, a diferença entre o valor registrado em sua contabilidade, a titulo de IR-Fonte
órgão público (R$16.076.645,39) e o apurado acima (R$15.879.380,07) seria de R$197.265,32 e
não R$92.115,83, como apurado na r. decisão recorrida;
iii) discorda da afirmação de não oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos e salienta
que efetua o registro contábil de suas operações com observância dos Princípios Fundamentais
de Contabilidade, atentando para o principio da competência em que as receitas e despesas são
reconhecidas no momento de sua realização;
iv) observa que o caso não versa sobre o momento de reconhecimento da receita; a discussão
refere-se às retenções efetuadas na fonte por órgãos públicos, retenções estas que só podem ser
efetuadas quando do efetivo recebimento de faturas;
v) as faturas listadas na planilha colacionada aos autos (e-fls. 1.229) “recebidas ao longo de
2003, em sua maioria com atraso, referem-se a receitas sobre serviços prestados em 2001, 2002
e 2003, receitas estas que foram computadas na apuração do lucro contábil, lucro real e na base
de cálculo da contribuição social, [...] dentro do regime de competência, em obediência à
legislação vigente à época”. Restando claro que o IRPJ retido na fonte incidiu sobre receitas
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000297/2005-53

auferidas no próprio exercício de 2003, 2002 e de 2001 e consequentemente foram computadas
na base de cálculo desse imposto;
vi) por estar no regime de apuração dos impostos na modalidade do lucro real anual, com
recolhimento mensal em bases estimadas ou com base nos balancetes mensais e efetuar o
registro contábil de suas operações, conforme determina a lei, pode comprovar a veracidade dos
impostos retidos e compensados com base nos dados extraídos da sua contabilidade;
vii) no recebimento das faturas, o valor de cada retenção é calculado mediante a aplicação da
alíquota atribuída para cada tributo, conforme IN SRF no 480/2004, coincidindo o somatório
desses valores com os retidos, os quais são registrados em contas específicas para cada tributo;
colaciona planilha e documentos para comprovar o alegado;
viii) conforme item 11 do Parecer Normativo CST n° 07, de 1986, a entrada de recursos na
empresa beneficiária define a ocorrência do fato gerador, o que demonstra estar correto o
procedimento da recorrente ao considerar o direito do crédito relativo às retenções sofridas
quando da compensação bancária, ou seja, no momento da aquisição da disponibilidade
econômica da renda;
ix) por fim, requer a homologação integral do saldo negativo de imposto de renda em discussão.
10.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
12.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de saldo negativo de IR, ano-
calendário 2003, no montante de R$197.265,32, decorrente de IR-Fonte órgão público não
comprovado em Dirf.
13.
Durante a análise da documentação apresentada pelo contribuinte referente ao IR-
Fonte órgão público a fiscalização considerou somente os valores confirmados em Dirf (e-fls.
1153):
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR ÓRGÃO PÚBLICO: o valor total
apresentado na ficha 12A da DIPJ/2004 de Imposto de Renda Retido na Fonte por
órgão público é de R$ 15.531.163,35 (fl.104), não foi confirmado pela em Dirf
(fl.536). A contribuinte foi intimada (fl. 569) para apresentar os comprovantes das
retenções na fonte efetuadas por órgãos públicos nos termos do art. 31 da IN SRF
480/2004, porém na resposta a Intimação 180/2007 (fls. 571 a 631) no 4° parágrafo
da fl. 571 a contribuinte alega não possuir os devidos comprovantes, com a exceção
do INSS (fl. 601) que está de acordo com a Dirf do INSS fl. 565. A IN SRF 670/2006
estabelece no seu art. 14, III "a": [...].
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000297/2005-53

Diante do exposto, e com a análise da Dirf (fl. 536), Quadro 2 (fl. 633) e Quadro 3 (fl.
634) o valor apurado do IRRF por órgão público federal é de R$ 15.351.590,60.
(Grifo nosso)
14.
Assim, no cálculo do saldo negativo de IR, ano-calendário 2003, considerou como
IR-Fonte órgão público o montante de R$15.351.590,60 – o qual inclui estimativas de IR de
dez/2003 – em vez de R$15.531.163,35 declarado na DIPJ/2004 (e-fls. 106, 118).
15.
A decisão recorrida acatou parcialmente o argumento da defesa devido a
equívocos no cálculo da apuração do saldo negativo de IR, bem como os valores das Dirf’s
referentes ao Ministério de Trabalho e Emprego, AGU e Câmara dos Deputados.
16.
Quanto ao IR-fonte órgão público, centro da controvérsia, a decisão recorrida
observou que a “reclamante não apresentou os comprovantes de rendimentos e de retenção na
fonte e nem comprovou ter oferecidos à tributação os rendimentos auferidos”.
17.
A recorrente, por sua vez, discorda do argumento de não oferecimento à tributação
dos rendimentos auferidos e pontua que a discussão refere-se às retenções na fonte por órgãos
públicos, as quais “só podem ser efetuadas quando do efetivo recebimento de faturas”.
18.
Observa que as faturas listadas na planilha colacionada aos autos (e-fls. 1.229)
“recebidas ao longo de 2003, em sua maioria com atraso, referem-se a receitas sobre serviços
prestados em 2001, 2002 e 2003, receitas estas que foram computadas na apuração do lucro
contábil, lucro real e na base de cálculo da contribuição social, [...] dentro do regime de
competência, em obediência à legislação vigente à época”. Restando claro que o IRPJ retido na
fonte incidiu sobre receitas auferidas no próprio exercício de 2003, 2002 e de 2001 e
consequentemente foram computadas na base de cálculo desse imposto. (Grifo nosso)
19.
Verifica-se que a recorrente reconheceu a receita de prestação de serviço nos anos-
calendário 2001, 2002 e 2003, em obediência ao regime de competência. Entretanto, em razão de
o recebimento e a respectiva retenção do IR-Fonte órgão público ocorrerem em período diverso,
pleiteia a dedução dessas retenções na composição do saldo negativo do ano-calendário 2003.
Pretende, portanto, utilizar na composição do saldo negativo do ano-calendário 2003, IR-Fonte
dos anos-calendário 2001 e 2002.
20.
Sem razão a recorrente. Explico.
21.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, como é o caso da
recorrente, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e o lucro
líquido do exercício deve ser apurado com observância da Lei no 6.404, de 1976, conforme arts.
7o e 67 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, base legal dos arts. 251 e 274 do Decreto no 3000, de
1999 – Regulamento do imposto de (RIR/99):
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Art 67 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação e a legislação do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será aplicada, a partir de 1o de janeiro de
1978, de acordo com as seguintes normas:
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000297/2005-53

XI - o lucro líquido do exercício deverá ser apurado, a partir do primeiro exercício
social iniciado após 31 de dezembro de 1977, com observância das disposições da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. [RIR/99: arts . 251 e 274] (Grifo nosso)
22.

O art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estabelece que na apuração do
resultado do exercício deve ser observado o regime de competência:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
[...]
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.
23.
Nessa trilha, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, conforme
dispõe o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Grifo nosso)
24.

Observe-se que o legislador ao tratar do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado permitiu deduzir do imposto devido o valor do IR-Fonte, desde que incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real.
25.

Uma vez que a pessoa jurídica tributada com base no lucro real está sujeita ao
regime de competência, a dedução do IR-Fonte somente poderá ocorrer quando do
reconhecimento da receita, independente do recebimento.
26.
Ademais, o que se restitui ou compensa é o saldo negativo de IRPJ e não o
imposto retido na fonte. O IR-Fonte somente pode ser deduzido do IR devido ou utilizado para
compor saldo negativo no mesmo período que as receitas incidentes foram computadas na
apuração do lucro real.
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000297/2005-53

27.
A dedução do IR-Fonte em período diverso da receita incidente computada na
determinação do lucro real, além da ausência de amparo legal, está em desacordo com o art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, que, a partir de outubro de 2002, exige declaração de compensação
(PER/DCOMP) para compensação de débitos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
28.
Verifica-se, pois, que a partir desse instrumento de compensação, a via para
utilizar créditos de 2001 ou 2002 seria a apuração de saldo negativo nesses períodos com a
dedução das respectivas retenções na fonte.
29.
Ao contrário do que pleiteia a recorrente, além da comprovação da retenção do
IR-Fonte, é necessário comprovar a apuração de saldo negativo de IRPJ ao final de cada período
de apuração. Para tanto, deve-se demonstrar que as receitas sobre as quais incidiram as retenções
integraram o lucro real desse período, condição indispensável para aproveitamento do IR-Fonte
na compensação do imposto de renda apurado no final do período, originando, se for o caso, o
saldo negativo de IRPJ.
30.

Tal entendimento está em consonância com a inteligência da Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008
31.

Nesse sentido também tem se pronunciado este Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. INDÉBITOS A TÍTULO DE RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente para a
compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto
referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que
se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte
ocorridas ao longo de um determinado ano.
FORMAÇÃO DO ALEGADO INDÉBITO POR COMPENSAÇÃO ANTERIOR.
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP. EXIGÊNCIA LEGAL.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.865 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000297/2005-53

A partir de 1o de outubro de 2002, em razão das modificações introduzidas pela Lei
10.637/2002 no art. 74 da Lei 9.430/1996, não há que se falar em realização de
compensação se não for apresentada a correspondente declaração prevista no § 1o do art.
74 da Lei 9.430/1996 (PER/DCOMP). Além de não haver previsão legal para a
compensação direta com retenções de outro período, a contribuinte também não
apresentou PER/DCOMP para deslocar esses alegados indébitos no tempo. (Acórdão
Carf no 9101-003.993, de 18/01/2019)
32.

No caso em análise, como informado pela recorrente, utilizou-se na composição
do saldo negativo de 2003, IR-Fonte referente aos anos-calendário 2001 e 2002, o que está em
desacordo com a legislação, conforme visto acima. Portanto, devem ser desconsiderados.
33.

Por fim, pelos motivos ora elencados, não se aplica ao caso em análise o Parecer
Normativo CST n° 07, de 1986, que considera a entrada de recursos na empresa beneficiária
como momento da ocorrência do fato gerador.
Conclusão
34.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital